Tribunal: CARF
Processo: 19675.002109/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.002109/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.991 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19675.002109/2010-57
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.002109/2010-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-107.812,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, conforme Ementa abaixo reproduzida:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2009
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
EXTINÇÃO DO REGIME. CONSEQUÊNCIAS.
Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam sujeitos ao
pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP - Importação e da
COFINS - Importação, proporcinalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro.
No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para consumo, os
tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o montante já pago.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
EXTINÇÃO DO REGIME. CONSEQUÊNCIAS.
Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam sujeitos ao
pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP - Importação e da
COFINS - Importação, proporcinalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro.
No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para consumo, os
tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o montante já pago.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de Imposto de Importação, no
valor de R$ 16.828,00 e respectivos acréscimos legais, de COFINS - Importação, no valor
de R$ 16.391,92 e respectivos acréscimos legais, para cobrança de PIS/PASEP -
Importação, no valor de R$ 2.916,72 e respectivos acréscimos legais.
2. Os tributos acima foram cobrados mediante a seguinte justificativa:
Tendo desembaraçado a DI 09/0468554-8, data de registro 15/04/2009, referente a
nacionalização de mercadorias importadas sob o regime de admissão temporária amparada pelo
proc. 19675.000782/2006-76, considerando o que consta do artigo 375 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 6.759/09, faz-se a exigência das diferenças dos tributos
devidos, juntamente com os acréscimos legais previstos.
3. Transcrevo o dispositivo citado pela Auditoria:
Art 375. No caso de extinção da aplicação do regime (obs.: regime de admissão temporária para
utilização econômica) mediante despacho para consumo, os tributos originalmente devidos
deverão ser recolhidos deduzido o montante já pago.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.002109/2010-57

4. Intimado em 07/12/2010, conforme se verifica nas fls. 3, 8 e 13, a empresa
autuada ingressou com a impugnação de fl. 41, protocolada em 24/01/2011 e de fl. 42,
protocolada em 06/01/2011.
5. Na petição de fl. 42 a Impugnante declara que vem apresentar a primeira e a
segunda retificação da declaração de importação 09/0468554-8, onde estão demonstrados
os recolhimentos da totalidade dos tributos exigidos.
6. Na petição de fl. 41 a Impugnante alega:
Em 15/04/2009 foi dado entrada junto a RF de Sorocaba, localizada no EADI Aurora , a DI
09/0468554-8
referente a Nacionalização de Admissão Temporária do Processo
19675.000782/2006-76.
No Ato deste registro foi pago eletronicamente os seguintes valores :
II - R$ 16.828,01 PIS - R$ 2.916,72 COFINS - R$ 13.434,54
Durante a análise do processo pela Fiscalização da Receita Federal foi verificado o
recolhimento menor que o saldo dos Impostos do TR , sendo recolhido eletronicamente em
28/10/2009 os impostos complementares informados abaixo :
II - R$ 10.983,78 PIS - R$ 1.256,70 COFINS - R$ 5.788,45
EMISSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
0 Auto de Infração foi feito , pois a Fiscalização da Receita Federal que estava analisando este
processo não tinha em mãos as duas Retificações realizadas no Siscomex e que foram localizadas
pelo Importador apenas após o Auto de Infração ter sido emitido.
Alen' disso , alguns comprovantes dos impostos pagos nas prorrogações , a fiscalização nos
informou que não tinha cópia no processo administrativo , nem o sinal do recolhimento destes
DARF , o que achamos estranho , pois todos os Darfs tinham sido pagos nas datas corretas e
todas as prorrogações tinham sido Deferidas Para ajudar a análise deste pleito, estamos
anexando toda a documentação referente a esta Admissão Temporária e sua respectiva
Nacionalização
7. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013 e no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 24/06/2019
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 121), apresentando o Recurso Voluntário em
22/07/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 124), com pedido de
provimento para que seja reconhecido o pagamento integral dos tributos devidos em razão do
procedimento de importação declarado através da DI no 09/0468554-8, com o cancelamento da
cobrança, o que fez com os mesmos argumentos da peça de impugnação.
Através do despacho de fls. 206 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.002109/2010-57

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

O lançamento em litígio foi lavrado para constituição de crédito tributário para
cobrança de diferenças de recolhimentos a título de Imposto de Importação, contribuição para a
COFINS – Importação e contribuição para o PIS/PASEP – Importação, com respectivos
acréscimos legais.
O requerimento de concessão de regime de admissão temporária se refere à
MÁQUINA DISPENSADORA DE ADESIVO, CAMAIT XYFLEXPRO - MODELO: 7200 -
NR. DE SÉRIE: 7200-30088 - ANO DE FABRICAÇÃO : 2004 -VIDA UTIL DE 10 ANOS
(REF.: FXBR001034), com a informação de que tal mercadoria seria importada sem cobertura
cambial e a título de empréstimo.
O regime aduaneiro foi solicitado pela Recorrente para permanecer no Brasil a
título de empréstimo pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, sem exigência de garantia. Após,
foram apresentados vários pedidos de prorrogação do regime, os quais foram deferidos.
Em razão da nacionalização da mercadoria desembaraçada por meio da
Declaração de Importação no 09/0468554-8, considerou o i. Auditor Fiscal pela incidência do
artigo 375 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), que assim dispõe:

Art.375.No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para consumo,
os tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o montante já pago.

Considerando que, por ocasião do registro da Declaração de Importação no
09/0468554-8 (15/04/2009), foram recolhidos parcialmente os tributos acima elencados, as
diferenças remanescentes foram objeto do lançamento de ofício, como já mencionado.
Com relação à diferença dos recolhimentos no valor total de R$ 33.179,27 (trinta
e três mil, cento e setenta e nove reais e vinte e sete centavos), argumentou a Recorrente que, da
análise conjugada das informações constantes do Siscomex Importação DI Web e dos extratos
bancários de conta corrente referentes aos períodos de 04/2009 e 10/2009, restam cabalmente
comprovados os pagamentos dos tributos em questão, por meio de débito em conta corrente.
Cumpre observar que os valores indicados para recolhimento no momento da
nacionalização da mercadoria foram apontados no EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DA DI (fls.
167-169), como abaixo colacionado:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.002109/2010-57

Em síntese, como consignado em peça recursal, a diferença total a recolher
perfazia os seguintes valores:

Com relação aos comprovantes de pagamentos, a Recorrente trouxe com o recurso
voluntário a seguinte confirmação constante do EXTRATO DO SISCOMEX (fls. 138 e 139),
referente à Declaração de Importação no 09/0468554-8:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.002109/2010-57

Por sua vez, os valores indicados como recolhidos no sistema foram
igualmente comprovados através dos extratos bancários de fls. 154 (115/04/2009 – R$
33.179,27) e 201 (28/10/2009 – R$ 18.028,93).
Considerando que os documentos comprobatórios acima mencionados foram
apresentados nos autos com a peça recursal, sem análise da Autoridade Fiscal Autuante e, para
que seja possível buscar pela verdade material, entendo que, antes de proceder ao julgamento, é
razoável proceder à diligência, permitindo exaurir toda e qualquer dúvida suscitada sobre o
lançamento contestado.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Analise os documentos apresentados pela Recorrente nos autos e, caso
necessário, solicite outras comprovações que julgar pertinentes para
conferência com os valores lançados;
b) Com a análise da documentação, proceda à conciliação dos valores apontados
no respectivo auto de infração com a comprovação de pagamento;
c) Elabore Relatório de Diligência Fiscal conclusivo, com manifestação sobre
eventual extinção do crédito tributário lançado;
d) Intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital